Tribunal: TJBA
Processo: 0006313-38.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006313-38.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO FISCINA VICTORIA registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO FISCINA VICTORIA

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO. NATUREZA NÃO PERSONALÍSSIMA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUMULA 405 – STJ, INÍCIO DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. SUMULA 278 – STJ. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. LAUDO MÉDICO DO IML. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL ATESTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 6.194/1974.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio do autor, e que por sua natureza não personalíssima transmite-se aos seus sucessores, que passam a ter legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em razão do seu falecimento.

II.
Com base na Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o prazo de 3 (três) anos para a ação de cobrança de seguro DPVAT,
estaria prescrita a presentão autoral.

III. Nos termos da
Súmula nº 278, também do STJ, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de indenização começa a fluir na data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

IV. O laudo elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML), como instrumento probatório de aferição das lesões sofridas não viola o direito constitucional ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

V. A expert do IML atestou se tratar de doença incurável, irreversível, que incapacitou definitivamente o apelado para exercer as suas atividades habituais (laborativas, sociais, afetivas, motoras), requerendo acompanhamento neuropsiquiátrico permanente. CID F06 + G40 (transtorno mental decorrente de lesão, disfunção cerebral + epilepsia pós traumática).

VI. A
indenização deve levar em consideração aquilo que dispõe o art. 3º,
b
, da Lei
6.194/1974, e ser fixada em 40 (quarenta salários-mínimos), uma vez que era está era a regra na data do sinistro.

VII. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº
0006313-38.2009.8.05.0004
, da comarca de Alagoinhas/BA, em que são parte apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e apelado
O ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO FISCINA VICTORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça